Tribunal: STJ
Processo: 0000032-70.2021.8.17.3380
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687841 - PE (2024
/0250741-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SERRITA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: PALOMA MICAELLI DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ALEF ÉDELBRA RODRIGUES DA SILVA - PE050499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: af126334-bc2b-479f-84a6-a8f12d18f7f5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687841 - PE (2024
/0250741-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SERRITA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: PALOMA MICAELLI DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ALEF ÉDELBRA RODRIGUES DA SILVA - PE050499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE SERRITA
contra acórdão de minha relatoria que não conheceu do respectivo agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1401):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA SÚMULA N. 126 DO STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é dever do agravante
impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos da decisão agravada, sob
pena de inadmissibilidade do agravo interno.
2. A ausência de interposição de recurso extraordinário, quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentos constitucionais autônomos suficientes para a
manutenção do julgado, atrai a aplicação da Súmula n. 126 do STJ.
3. Ficando inalterado um dos fundamentos utilizados para não conhecer do
recurso especial, em sua íntegra, resta prejudicada a análise do agravo interno, em
Documento eletrônico VDA47214672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 7035fe51-a9c9-4ce3-a891-9114474643e8

relação à incidência dos demais óbices que também embasaram o não conhecimento
do apelo nobre.
4. Agravo interno não conhecido.

Sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão embargado (fl. 1411):

[...] não enfrentou devidamente a argumentação levantada no bojo do
Agravo Interno, cingindo-se a afirmar que haveria a incidência ao caso da Súmulas
182 do STJ. Contudo, é evidente que não há que se falar em aplicação do enunciado
mencionado, ao passo que o Município Embargante impugnou, especificamente,
todos os fundamentos da decisão objurgada.

Ademais, aduzem que (fls. 1411-1412):

[...] O MUNICÍPIO DE SERRITA argumentou, de forma expressa e
fundamentada, que não há que se falar em incidência da Súmula 182 do STJ, que
dispõe que “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.” Isso porque, no caso
concreto, foram enfrentados todos os fundamentos da decisão agravada, com
impugnação específica e pormenorizada de cada ponto relevante. Além disso, o
Embargante demonstrou de maneira clara que o caso concreto trata exclusivamente
infraconstitucional, afastando, por consequência, a aplicação da Súmula 126 do STJ,
já que a ofensa ocorreu sobre Lei Federal consoante a matéria debatida nos autos.

Alegam, ainda, que (fl. 1412):

[...] A decisão embargada aplicou a Súmula 182 do STJ ao argumento de
que as razões do Agravo Interno não teriam atacado de forma específica os
fundamentos da decisão agravada. Contudo, tal entendimento desconsidera os fatos
e argumentos efetivamente apresentados pelo MUNICÍPIO DE SERRITA no
Agravo Interno.
[...] Ao ignorar tais argumentos, a decisão embargada violou o dever de
fundamentação e aplicou de forma equivocada a Súmula 182 do STJ. A
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência
da referida súmula somente é possível quando há inércia do recorrente em atacar os
fundamentos da decisão agravada, o que claramente não ocorreu no presente caso.

Requerem, assim, que “os presentes Embargos de Declaração sejam
conhecidos e providos, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente,
afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ do caso dos autos” (fl. 1413).
Impugnação às fls. 1417-1423.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA47214672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 7035fe51-a9c9-4ce3-a891-9114474643e8

Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, foi consignado que o Agravo Interno não enfrentou de forma
específica o fundamento constitucional autônomo apontado na decisão agravada, razão
pela qual foi aplicada a Súmula n. 126 do STJ, bem como, por analogia, a Súmula n. 182
do STJ. Com isso, ficou inviabilizado o exame das demais alegações do recurso especial,
conforme já assentado em diversos precedentes desta Corte.
Neste contexto, consta assim expresso no acórdão embargado (fl. 1403):

[...]
Conforme destacado na decisão monocrática, o recurso especial interposto
pelo agravante, em relação às três controvérsias, não foi conhecido devido à
existência de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais autônomos no
acórdão recorrido, sendo indispensável a interposição simultânea de recurso
extraordinário, conforme a A decisão agravada apontou (fl. 1370; sem grifos no
original)
[...]
O agravante sustenta que não seria cabível o recurso extraordinário por
inexistir violação direta à Constituição Federal. Contudo, não rebateu a afirmação de
que o acórdão possui fundamento constitucional autônomo suficiente para manter a
sua conclusão, limitando-se a reiterar que não pretende discutir matéria
constitucional. Assim, deixou de enfrentar o entendimento consolidado pela Súmula
n. 126 do STJ.
Portanto, é inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada"

Frise-se que a alegação de que a matéria é exclusivamente infraconstitucional,
bem como a suposta impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
monocrática, não foi acolhida no julgamento do agravo interno, o que, por si só, não
caracteriza omissão, mas, sim, mero inconformismo com o desfecho do julgado.
Ressalto, por fim, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47214672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 7035fe51-a9c9-4ce3-a891-9114474643e8

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 7035fe51-a9c9-4ce3-a891-9114474643e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.687.841 / PE
Número Registro: 2024/0250741-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000327020218173380
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SERRITA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: PALOMA MICAELLI DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO : ALEF ÉDELBRA RODRIGUES DA SILVA - PE050499
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE SERRITA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : PALOMA MICAELLI DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: ALEF ÉDELBRA RODRIGUES DA SILVA - PE050499
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:32
Código de Controle do Documento: 02459675-5dfd-4057-9a77-d4b3c0051f04

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:32
Código de Controle do Documento: 02459675-5dfd-4057-9a77-d4b3c0051f04